Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE PIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não merece acolhida a manutenção do bloqueio, porquanto a verba salarial é impenhorável, ainda que recebida das contas vinculadas ao PIS, segundo preconiza o art. 4o da Lei Complementar no 26/75.

3. O fato de a quantia não ter sido utilizada pela executada-agravante imediatamente ao tempo do depósito, proporcionando a supressão de atualidade, não retira os contornos de impenhorabilidade da verba, seja pelo comando legal que rege o fundo do PIS (art. 4o da LC 26/75), seja por inexistir tal viés excepcional no diploma processual (art. 833, § 2o, do CPC).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.